Tribunal: TJPA
Processo: 0006584-39.2016.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006584-39.2016.8.14.0008

RECORRENTE: VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. IMPRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. O Recurso. Insurgência defensiva com a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal Bragança/PA.

2. Fato relevante
.
Defesa do réu postula em preliminar a nulidade processual pela ausência do laudo de exame de corpo de delito; no mérito, a impronúncia do recorrente e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras inclusas na denúncia.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) verificar se a ocorrência de nulidade processual, consistente na ausência de exame de corpo de delito. E, sendo assim, constatar se houve violação ao art. 158 do CPP; (ii) analisar se a decisão de pronúncia está embasada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (iii) verificar se as qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado estão divorciadas ou não do conjunto fático-probatório.

III. Razões de decidir:

4. Tratando-se de norma especial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, reconhece a validade, como meio de prova da materialidade do delito, do laudo médico fornecido após atendimento da vítima em hospital ou posto de saúde.

5. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

6. No caso dos autos, a sentença de pronúncia do recorrente, abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

7. Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Preliminar rejeitada
. E, no mérito, recurso desprovido. Pronúncia mantida.

________________________________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, HC n. 316.680/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 2/3/2017.

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006584-39.2016.8.14.0008

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RECORRENTE(S): VICTOR HUGO GUTIERREZ ALVEZ (ADV. KAREN SIQUEIRA, OAB/PA. 31.324)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
Vitor Hugo Gutierrez Alves
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob acusação da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, com as repercussões das disposições dos artigos 5º e 7º, da Lei nº 11.340/2006.

“
Narram os autos que
, que no dia 31 de maio de 2016, por volta das 13h, na residência do casal, no âmbito do contexto de violência doméstica e familiar, VITOR, de forma livre e consciente, portanto dolosamente, após discussão, com emprego de fogo e por razões da condição do sexo feminino da ofendida, iniciou ato de execução com finalidade de subtrair a vida da vítima MYLLA ROCHA DUARTE, sua companheira, porquanto, com uma garrafa de álcool que tinha em mãos, passou a jogar o inflamável no corpo de MYLLA, ao tempo em que colocou um papel toalha em um dos acendedores do fogão da casa, produzindo fogo e partindo em direção dela para queimá-la, só não consumando o seu intento homicida por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima, em atitude de defesa, ainda conseguiu bater na mão do denunciado, mas uma faísca do fogo ainda lhe atingiu o rosto, causando-lhe lesões (queimadura). Segundo consta, a vítima convivia e acusado conviviam há 6 meses e anunciou ao denunciado que desejava sair de casa e voltar a residir novamente na residência de seus pais, pondo fim à convivência, passou a arrumar suas coisas, reunir seus pertences pessoais para deixar a residência, ocasião em que VITOR ficou transtornado e passou a ameaçar a ofendida com as textuais: “EU VOU FAZER DA TUA VIDA UM INFERNO...VOU TACAR FOGO NAS TUAS COISAS”. Durante a desavença. VITOR puxou o cabelo da vítima que caiu no chão, deu-lhe chutes, jogou álcool por todo corpo da vítima e queimou vários papéis toalha com o intuito de matar ela queimada, só não consumando, porque MYLLA conseguiu impedir, batendo na mão do acusado (...) o acusado em sede policial, admitiu parte da autoria, dizendo que queria queimar as coisas dela e o álcool só pegou nela porque ela tava com as suas coisas nas mãos.”

- Oferecimento da denúncia: 05/10/2016 (id. 19976094)

- Recebimento da denúncia: 07/11/2016 (id. 19976099)

- Decisão de pronúncia: 01/11/2023 (id. 19976164)

Contra referida decisão, a defesa do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em preliminar, pugna pelo reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de exame de corpo de delito. No mérito, pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras (id. 19976172).

Em suas contrarrazões, o MP em 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia intacta. (id. 19976178).

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
entendeu pela manutenção da decisão. (id. 20555223).

O MP de atuação em Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 20713569).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

2. PRELIMINAR.

2.1. DA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

A defesa do recorrente, em preliminar, pugna pelo reconhecimento de nulidade processual, vez que não consta dos autos exame de corpo de delito realizado por perito oficial, que comprove a materialidade delitiva e o Boletim médico juntado aos autos não seria meio de prova idôneo para esse fim. Portanto, teria ocorrido violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a exigência do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios.

O pleito não merece acolhimento.

A
Lei Maria da Penha
(Lei nº
11.340
/2006), em seu art.
12
,
§ 3º
, em caráter especial, dispõe que “serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”.

Sobre a matéria, a jurisprudência pátria firmou entendimento que os laudos e exames fornecidos por hospital ou posto de saúde em que a vítima foi atendida servem como meio de provas da materialidade delitiva, vez que a norma acima em destaque é especial em relação ao art. 158 do Código de Processo penal.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL REALIZADO 2 MESES APÓS O FATO. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COM BASE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, LAUDO MÉDICO E PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

[...]

2. Tratando-se de lei especial incidente na espécie, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, reconhece a validade, como meio de prova da materialidade do delito, do laudo médico fornecido após atendimento da vítima em hospital ou posto de saúde.

3. Na hipótese dos autos, ficou comprovada a lesão pelo boletim de atendimento ambulatorial, assinado por profissional.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 316.680/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

Desta feita, rejeito a preliminar arguida, pois não houve qualquer nulidade processual, vez que a materialidade delitiva resta comprova pelo Boletim médico
(id. 19976097, p. 8)
, em consonância com o art. 12, § 3º da Lei 11.340/2006.

3. MÉRITO

3.1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPRONÚNCIA.

No mérito, a defesa do recorrente requer que ele seja impronunciado, vez que nos autos não haveria provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para subsidiar a decisão de pronúncia.

Adianto que o pleito não merece prosperar.

Primeiramente, cabe destacar que a decisão de pronúncia é do tipo não exauriente, isto é, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, muito menos apreciar teses defensivas, salvo os casos em que estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, sendo assim, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório. Vejamos:

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...].

(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016)

Sendo assim, para pronunciar o acusado não é exigido que haja comprovação cabal da participação deste no delito, bastando tão somente que o juízo sentenciante verifique nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

No presente caso, a
materialidade
delitiva, bem como os indícios suficientes de autoria restam comprovadas pelo Boletim médico, em que há descrição que a vítima apresentava lesões no rosto, inclusive queimaduras no rosto (id. 19976097, p. 8), e pelas provas testemunhais produzidas (id. 19976095, p. 5/7 e id. 19976133 a id. 19976149).

Nesse sentido, destaca-se o depoimento da vítima, em que há detalhes como os fatos ocorreram (ID. 19976133 a 19976139):

que à época dos fatos queria findar o relacionamento com o réu, mas como ele era muito agressivo, resolveu sair da residência em um momento em que o réu não estivesse presente, porém, no dia planejado, o acusado voltou mais cedo para a casa e a encontrou arrumando suas coisas para ir embora, nisso, questionou-a e, quando respondeu o que faria,
o réu trancou-a na residência e iniciou as ofensas, bem como destampou uma garrafa de álcool e derramou o líquido na vítima, tendo, posteriormente, acendido papéis e iniciado ameaças à vítima de que ela sairia da residência deformada ou em um caixão,

e, em um dos gestos, uma faísca do fogo atingiu seu rosto, causando queimaduras que constam no laudo.
Ato contínuo, a vítima correu para o banheiro para pedir socorro, tendo conseguido mandar uma mensagem avisando sua irmã para que chamassem a polícia enquanto o réu esmurrava a porta, tendo ele conseguido abri-la em seguida e agredido a vítima,
cessando as agressões apenas quando o réu viu que a mãe da vítima estava na frente da residência.

Desta feita
, é incontestável a presença das provas de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aptas a justificarem a sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja levado a julgamento perante o Conselho de Sentença.

3.2. DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

Subsidiariamente, a defesa do réu pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II, III e VI, do CP, (motivo fútil, emprego de fogo e
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino),
alegando que não foram demonstrados pela acusação os indícios de ocorrência.

O pleito também não merece acolhimento.

Insta ressaltar
que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Nessa linha, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, inviável o decote das qualificados em comento, posto que não estão apartadas do conjunto fático-probatório.

Segundo ressoa dos autos, o suposto delito teria sido motivado por inconformismo do recorrente com o fim do relacionamento conjugal com a vítima (motivo fútil).

Conforme dito alhures, no dia dos fatos o recorrente teria jogado álcool na vítima e, com fogo em um papel toalha, partido em direção a ela para queimá-la, momento em que a ofendida bateu na mão do agressor, sendo atingida com uma faísca no rosto, o que lhe causou lesões (queimaduras), conforme Boletim médico (ID-19976097, fls. 08).

Além disso, o suposto crime teria sido praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, vez que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prescreve o § 2º-A, inciso I, do art. 121 do CP, vez que o recorrente e a vítima mantiveram relação íntima de afeto.

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo para excluir as qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de submeter o pronunciado VITOR HUGO GUTIERREZ ALVEZ a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 07/11/2024